Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-76.2022.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002944-76.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELSON FERREIRA - CPF: 627.877.561-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), THIAGO SOARES SOUZA (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – REJEIÇÃO – MULTIRREINCIDENTE –

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO –
QUANTUM
ELEVADO –
REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH

– INACOLHIMENTO – PENALIDADE ACESSÓRIA PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o condenado é multirreincidente em crime doloso, de modo que tal benefício não seria socialmente recomendável.

A pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou

Elson Ferreira
,
como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da lei 9.503/97, à pena de
10
(
dez
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, em regime semiabert
o,
além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Nas razões recursais, o apelante
pugna
a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direito,
tendo em vista a inexistência de reincidência específica,
bem como requer

a
redução da pena de multa,
de forma proporcional,
ante a
inobservância
do

critério trifásico de dosimetria da pena
, e por fim, insurge-se quanto ao arbitramento desproporcional na pena acessória de suspensão do direito de dirigir, requerendo,
a readequação conforme as peculiaridades do caso concreto.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.
183225024
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id.
183768741
) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, como asseverado,
o apelante
pugna
a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito,
tendo em vista a inexistência de reincidência específica
, contudo, razão
não assiste
a defesa
, ante a não preenchimento dos
requisitos para beness
e.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que é possível a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos aos reincidentes,
desde que a reincidência não seja específica e o benefício seja socialmente recomendável.
Cito:
AgRg
no
AREsp
n. 1.559.740/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 13/10/2021.

Consoante
consulta ao

SEEU
,
verifica-se que
o réu é
multi
reincidente

c
om executivo de pena n°

00064724620178110064
(
0001454-59.2012.8.11.0051

– Lesão Corporal,
0001085-02.2011.8.11.0051
– Estupro de Vulnerável,

1007857-88.2020.8.11.0037
– Vias de Fato
),

o que demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável, impedindo a concessão do benefício
.

Portanto, embora não seja reincidente específico, é
multireincidente
em crime doloso, somado ao fato de que as circunstâncias judiciais não são favoráveis.

Veja o
respectivo dispositivo legal,
in
verbis
:

“Art. 44 – As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II
–
o
réu não for reincidente em crime doloso
;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

(...)

§3º
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável
e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
.” (destaquei)

Desse modo, a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada à espécie, mormente porque não preenchidos os requisitos do art.
44,
inciso
II e III, e §3º, do
CP
,
como sustentado pelo apelante.

Por outro lado, n
o que tange ao pedido
de

redução da pena de multa,
razão assiste a defesa.

Isso p
o
rque,
é sabido que a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in
verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Assim sendo, considerando a pena principal aplicada de
10
(
dez)

meses

e 15 (quinze) dias
de
detenção
, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável e proporcional a fixação da pena de multa em
30
(
trinta
)
dias-multa.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Sodalício,
verbis
:

“[...]Em atenção aos parâmetros jurisprudenciais, mostra-se razoável a aplicação da fração de 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea, sendo a minoração limitada, contudo, à pena mínima prevista para o delito, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Realizados os ajustes necessários,
a pena de multa deve manter conformidade com a pena privativa de liberdade.

[...]” (N.U 1002986-62.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 29/07/2023)

Com efeito, fixo a pena de multa em
30
(
trinta)
dias-multa,
pois se mostra recomendável no caso, e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada.

Por fim
,
sem
razão,
a defesa
insurge-se quanto ao
suposto
arbitramento desproporcional na pena acessória de suspensão do direito de dirigir, requerendo, a readequação conforme as peculiaridades do caso concreto.

É
cediço que a pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
in
verbis
:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos
.”

No caso
sub judice
, o réu foi condenado a reprimenda de
10 (dez)
meses
e 15 (quinze) dias
de detenção, pena superior a mínima prevista para o crime, e a pena acessória de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir foi fixada em 06 (seis) meses,
acima do mínimo legal também
.

Assim, considerando a pena principal aplicada, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável a fixação feita pelo magistrado
a quo,
razão pela qual deve ser mantida.

Trago decisão lançada por este Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. 1- ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E INADEQUADOS. 2- MODIFICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O ACRÉSCIMO. 3- READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA
CORPÓREA. APELO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ.

[...]

3- A fixação da pena acessória como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida
.”(
N.U 0001017-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 27/08/2021) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação,
tão somente para reduzir a pena de multa

para
30
(
trinta
) dias-multa
,
mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024